Tribunal: TJDFT
Processo: 0718396-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É cediço que o decreto da revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pela parte autora, a teor do que preconiza o art. 344 do CPC. Porém tal circunstância não importa julgamento automático pela procedência do pedido, pois não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos ao conjunto probatório existente e, em seguida, às normas de regência.
2. Na hipótese, os fatos alegados pela autora devem ser reputados verdadeiros, porquanto não se amoldam às vedações do art. 345 do CPC. Com efeito, a exposição dos fatos apresentados pela requerente é verossímil e, ainda, está em consonância com provas constantes dos autos, além de não versar o litígio sobre direitos indisponíveis.
3. Ante o inadimplemento contratual pela concessionária ré, que impossibilitou a formalização, perante o órgão de trânsito distrital, da transferência do automóvel adquirido pela autora, é direito da compradora a resolução do contrato, com retorno ao status quo ante, além de perdas e danos, nos termos do art. 475 do CC.
4. O prejuízo da autora com a resolução do negócio jurídico, no caso, corresponde aos valores pagos diretamente à pessoa jurídica vendedora, bem como à dívida que assumiu perante instituição financeira para a aquisição do veículo, os quais devem ser ressarcidos pela concessionária ré.
5. Nada obstante a revelia, não se verifica, da análise do contexto fático narrado pela autora, violação a atributo da personalidade, passível de reparação pecuniária. Isso porque o panorama delineado nos autos, decorrente da impossibilidade de transferência do veículo adquirido pela autora, evidencia simples descumprimento contratual pela concessionária ré, o qual não configura, por si, dano moral indenizável.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.